Tribunal: TJDFT
Processo: 0758906-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0758906-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS DOS REIS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Tendo em vista que a parte recorrente/autora formulou expressamente (ID 40106739) pedido de desistência do recurso interposto (ID 24081626), homologo o referido pedido. Intimem-se as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Brasília, 14 de outubro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal